Tribunal: TJDFT
Processo: 0710354-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710354-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SALUM JOAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Exceção de Pré-Executividade – Matéria de Ordem Pública – Dilação Probatória – Indeferimento. Inicialmente, não conheço do recurso acerca dos argumentos apresentados sobre a impenhorabilidade da verba bloqueada através do sistema SISBAJUD, porquanto a Decisão recorrida não tratou sobre a matéria, tratando-se, pois, sua apreciação, de supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Assim, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, o agravante aduz a ausência de exigibilidade do título executado, por ausência de fato gerador da obrigação tributária, além de ofensa aos Princípios do Contraditório, Ampla Defesa e Publicidade, por ter sido realizado bloqueio de valores antes da publicação da Decisão recorrida. Pois bem. Inicialmente, não há falar em nulidade processual sem que haja prejuízo para qualquer das partes. Na espécie, a despeito da alegação de ausência de intimação ou de demora para publicação da Decisão recorrida, em análise sumária, não se verifica nenhum prejuízo, porquanto, além de a Exceção de Pré-executividade não possuir efeito suspensivo, como se verá a seguir, este tampouco será deferido em sede recursal. Ressalta-se, ainda, que a questão de nulidade dos bloqueios não foi objeto de apreciação pela Decisão recorrida, sendo vedada, assim, sua análise em recurso. Com efeito, a Exceção de Pré-executividade é uma via com estreitos limites destinada à apreciação de questões de ordem pública e de cognição sumária. Na hipótese, o recorrente apresenta documentos para fundamentar seu pleito no sentido de não ter ocorrido o fato gerador do imposto, em razão da ausência de prestação de serviço no período de 2017 a 2020. Questão similar à posta nestes autos já foi por mim apreciada em outro recurso, o qual restou ementado da seguinte forma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA. ISS. FATO GERADOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. 2. Na espécie, necessária ampla dilação probatória, a fim de demonstrar a alegada inocorrência do fato gerador do tributo, isto é a ausência de prestação autônoma de serviços de engenharia pelo agravante. 2.1. O fato de possuir vínculo empregatício com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por si só, não comprova a ausência de prestação autônoma dos serviços, inclusive em face da ausência de cláusula de exclusividade no contrato de trabalho celebrado. 2.2. Do mesmo modo, as declarações de Imposto de Renda, cujos dados são informados unilateralmente, nesse momento processual, sem o devido contraditório, não são aptas a demonstrar a inocorrência do fato gerador. 3. Demais, consoante Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conquanto possível, na forma do art. 151, Inc. V, do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial, independentemente do prévio depósito do montante respectivo, necessário sopesar a necessidade de a ilegalidade da exação se afigurar patente, vale dizer, de plano, dispensando, por isso mesmo, maiores incursões, inclusive em via probatória, sob pena de relegar a própria presunção do ato administrativo, mormente de natureza tributária, ante a plena vinculação à lei pelos órgãos fazendários (CTN, art. 3°) (Acórdão 1156990, 07204338520188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no PJe: 13/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, bem como havendo necessidade de dilação probatória, a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como se entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento, porquanto recurso de cognição limitada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1335007, 07487667620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, competia ao agravante solicitar a baixa de sua inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal ante a ausência da realização de serviços autônomos, prevalecendo, assim, a presunção de validade e liquidez dos títulos executivos. Demais, ao menos em análise sumária, verifica-se a necessidade de dilação probatória para comprovação das alegações trazidas pela parte, a qual é incabível nas estreitas vias de Exceção de Pré-executividade e de Agravo de Instrumento. Assim, com razão o Juízo de origem ao consignar a necessidade de dilação probatória para análise da matéria posta. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator